Tribunal: TJDFT
Processo: 0763944-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0763944-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: R. GOUMERT BUFFET LTDA RECORRIDO: LIZ ZUMAETA COSTA COSENZA, RONALDO SPERRY JUNIOR, OLAM TURISMO LTDA DESPACHO Os documentos apresentados nos autos não comprovam a incapacidade laboral da Patrona do recorrente, conquanto o atestado médico de ID 68290099 é genérico e menciona a "necessidade de afastamento das atividades laborais", de maneira retroativa, indicando a data de 20/1/2025 como início do período de afastamento. O documento é datado de 31/1/2025, quando já escoado o prazo para a prática do ato a respeito do qual é requerida a devolução do prazo. O laudo de alta médica não informa a data de admissão e data da alta médica da internação mencionada. Sequer o próprio documento é datado. Contudo, a fim de evitar eventual alegação de cerceamento de defesa, concedo à Patrona do recorrente o prazo de 24h para a juntada de documento datado que comprove o período da internação mencionada e a data em procurou atendimento médico inicialmente. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora